Tribunal: STF
Processo: Rcl 61391
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Em 3.8.2023, neguei seguimento à reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 2.8.2023, por Douglas Straccioni da Silva e Victor Straccioni da Silva, “em razão de atos ilegais cometidos pela d. autoridade policial que presidiu as investigações (IP 5000107-24.2022.8.24.0040), pelo d. juízo da vara criminal da comarca de Imbituba/SC (AP 5000279-93.2022.8.24.0030), pela c. 3ª câmara criminal do e. TJSC (RESE 50005142620238240030) e, finalmente, pela e. Ministra Presidente do e. STJ (HC 840217/SC)”. Alega-se contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, pois não teria sido concedido o acesso pela defesa a “todos os processos e procedimentos vinculados a ação penal (...), inclusive dos autos 5006287-90.2021.8.24.0040”, e aos “dados e provas resultantes das quebras de sigilo deferidas pelo d. juízo de primeiro grau”.



    2. Os agravantes reiteram a alegação de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, pois haveria “material probatório sendo omitido pela autoridade policial”.



    Sustentam que a “autoridade policial, de fato, escondeu farta prova documental, não juntando-a aos autos da ação penal e/ou dos procedimentos investigativos.



    Por desconfiança de que faltava material probatório nos autos, decorrente de minudente análise dos metadados contidos em várias perícias realizadas nos autos, requeremos ao d. juízo de primeiro grau (ev. 383) que ‘sejam intimados todos os d. delegados(as) envolvidos na investigação, a fim de que esclareçam se todo o material recebido (inclusive em seus emails) foi juntado aos autos’.



    O pedido em questão foi indeferido.



    A par disso, encaminhamos email a autoridade policial solicitando essas mesmas informações.



    Todos os documentos até aqui mencionados já foram juntados a presente reclamação.



    Sucede que no dia 03/08/2023 fomos respondidos pela Delegacia de Investigação Criminal de Laguna, que encaminhou DIVERSOS ARQUIVOS zipados e que – conforme estávamos denunciando – não constam nos procedimentos investigativos.



    (…) ainda hoje, mesmo após as diversas denúncias da defesa técnica, o delegado confirma que ainda há material faltante nos autos, mesmo com a proximidade de sessão do tribunal do júri (16/08/2023).



    Deve ficar claro, ainda, que independentemente do que se trata, todo e qualquer material produzido durante a investigação deve NECESSARIAMENTE ser juntado aos autos dos referidos procedimentos, a fim de conferir amplo acesso, posto que a prova pertence ao PROCESSO e não as PARTES, mormente quando se trata do rito do tribunal do júri, em que os destinatários finais da prova serão os senhores jurados.



    Por fim, conforme certidão do ev. 450, somente no dia 10/08/2023 foi-nos liberado acesso a um dos procedimentos investigativos, dos autos 5006287-90.2021.8.24.0040, cujo pedido já estava sendo realizado desde 22/03/2022”.



    Estes os pedidos: 



    “(...) requer-se o provimento do presente agravo regimental, a fim de que:



    1. A r. decisão do id 18 seja reconsiderada pela eminente Ministra Relatora, em especial para conceder a medida cautelar pleiteada, a fim de determinar a suspensão da sessão do tribunal do júri agendada para o dia 16/08/2023 às 09h, até posterior análise do mérito da presente Reclamação Constitucional pelo d. Órgão Colegiado, referendando-a ao final, bem como com a concessão do mérito em si;



    2. Não sendo o entendimento de Sua Excelência, requer-se a remessa à Turma competente, na forma do art. 9º, I, ‘c’ do RISTF, para análise da medida cautelar pleiteada e do meritum causae”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A decisão questionada foi publicada no DJe de 8.8.2023. Os agravantes protocolizaram o recurso em 15.8.2023, após o decurso do prazo recursal de cinco dias corridos para a interposição do agravo regimental no processo penal, que se encerrou dia 14.8.2023, como certificado neste procsso (e-doc. 29). 



    O trânsito em julgado ocorreu em 15.8.2023, data da interposição do presente recurso.



    Assim, o presente recurso é intempestivo, não sendo juridicamente possível a análise dos argumentos do agravante. Por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração. 3. A intempestividade dos aclaratórios impede o seu conhecimento. 4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 5. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado” (ARE n. 1.260.561-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO NA RECLAMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL N. 1.003. FEITO QUE, NESTE SUPREMO TRIBUNAL, É DE NATUREZA PENAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTADOS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O TRANSCURSO DE CINCO DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 32.830-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).



    4. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental. 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora